Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-37.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023911-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAROLANE SILVA DE SOUZA - CPF: 060.473.931-10 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1023911-37.2020.8.11.0003,
originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Karolaine Silva de Souza
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90. (Id. 86487603).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 86487629). Em suas razões requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecente pelo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, ante a insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença penal condenatória. (Id. 86487634).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
consoante ementa que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADA CONDENADA À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ALÉM DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE “MACONHA”, PERFAZENDO MASSA BRUTA TOTAL DE 110,14 G (CENTO E DEZ GRAMAS E QUATORZE CENTÉSIMOS DO GRAMA), FORAM APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 01 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME E 01 (UMA) FACA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE, TUDO A INDICAR DE FORMA CLARA E EFETIVA QUE OS ENTORPECENTES SERIAM DESTINADOS AO COMÉRCIO. COMO SE NÃO BASTASSE, A RECORRENTE POSSUI CONTRA SI MAIS (01) UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PELO MESMO DELITO (PEP 2000216-48.2020.8.11.0064) CONFIGURANDO QUE É REINCIDENTE E CRIMINOSA CONTUMAZ NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO AO APELO”. (SSS).
(Id. 60241967).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1023911-37.2020.8.11.0003,
originária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Karolaine Silva de Souza
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Emerge da exordial acusatória:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/11/2020, por volta das 18h15min, na Rua A, nº 195, próximo a uma oficina, Bairro Vila Olinda, nesta cidade, os denunciados KAROLANE SILVA DE SOUZA e PLINIO HENRIQUE ARAUJO SOUSA, conhecido por “PARÁ”, foram presos em flagrante delito por trazer com eles, manterem em depósito e guardarem 12 (doze) porções, perfazendo massa bruta total de 110,14 g (cento e dez gramas e quatorze centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 23/25, ID 43273528.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Vila Olinda, nesta cidade, quando visualizou os denunciados em frente à residência de KAROLANE, que, ao perceberem que seriam abordados, correram para o interior do imóvel, ocasião em que a denunciada tentou se desvencilhar de 02 (duas) porções de maconha, porém, ambos foram interceptados e abordados.

Em revista pessoal, os policiais encontraram com KAROLANE a importância de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), em dinheiro. Com PLINIO, 01 (uma) porção de maconha, além do importe de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Em revista domiciliar, apreenderam, em cima da mesa, 09 (nove) porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) faca com resquícios de entorpecente, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor roxa, danificado (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 08, ID 43273528).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que a denunciada KAROLANE é reincidente, eis que, registra nesta Comarca 01 (uma) condenação (Numeração Única: 2000216-48.2020.811.0064 Código: 20004958), bem como 01 (uma) ação penal em trâmite na 5º Vara Criminal (Numeração Única: 0000734-72.2020.8.11.0064 Código: 11438246). Em Primavera do Leste/MT registra 01 (uma) ação penal pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (Numeração Única: 3988- 08.2018.811.0037 Código: 209656). (...)”
(id. 86487540).

Não há contestação quanto a materialidade delitiva estando devidamente comprovada nos autos pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante (Id. 86487505), termo de exibição e apreensão (Id. 86487508), laudo pericial de constatação de drogas (Id. 86487526), e laudo pericial (Id. 86487566).

Concernente a autoria, ao analisar as provas apresentadas, o MM. Magistrado consignou que, apesar do policial Marcio Rezende de Souza não se lembrar dos fatos, o agente Paulo Henique Fernandes da Silva que participou da diligência e apreensão dos entorpecentes relatou minuciosamente como ocorreram. Senão vejamos:

“(...) Inicialmente, oportuno destacar que, apesar de o policial Marcio Rezende pouco, nada se lembrar do fato, o outro policial inquirido nessa oportunidade Paulo Henrique Fernandes da Silva confirmou com exatidão. Segundo ele realizava rondas na região do Vila Olinda, percebeu-se um comportamento anormal, como se fosse uma compra e venda, realizada a abordagem inicial, localizou essa pequena quantidade de droga com o Plínio, e no seguimento dessas diligências, abordou-se a acusada que empreendeu fuga, no ato de fuga percebeu-se que ela dispensava drogas, não bastasse essas duas porções de drogas que ela dispensou, no interior de sua residência foram encontradas outras porções de drogas que totalizaram especificamente numa porção de maconha, 09 porções de maconha e duas unidade de maconha. Não bastasse essa quantidade de droga fracionada, fragmentada, pronta para comercialização, no endereço da acusada ainda havia outros elementos indicativos de tráfico ilícito de entorpecentes, qual seja, balança de precisão, rolo de plástico filme, facas com resquício de drogas e a importância de R$375,000 (trezentos e setenta e cinco) reais em espécie. Enfim, todos esses dados são convergentes para lançar um pronunciamento de natureza condenatória. Porque a agente é presa em flagrante no ato da efetiva comercialização, é abordada dispensando droga, e no seu endereço é encontrado também outras porções fracionadas e fragmentadas para comercialização. Tem que se destacar que no caso específico dos autos, não se trata de uma ilação, não se trata de uma presunção, porque toda a diligência policial teve como foco o endereço da acusada e ali estava toda a droga. Razão pela qual, revela-se imperioso ao juízo acolher a promoção ministerial para o fim de condenar a autuada Karolyne Silva de Souza nos exatos termos da denúncia. É oportuno destacar que, não bastasse toda essa realidade, deve-se ainda ao juízo observar que o fato de a agente alegar ser usuária de droga não se presta para bloquear o reconhecimento de tráfico. Até na linha da súmula 03 do TJ/MT, das Câmaras Criminais Reunidas, a condição de usuário não é incompatível com o tráfico porque muitos são os usuários que acabam por traficar e assim manter o vício. Não bastasse isso, na linha interpretativa e de opção legislativa do artigo 28, os antecedentes criminais, e aqui trata-se de uma agente efetivamente reincidente, porque possui uma condenação por tráfico ilícito de entorpecente, torna como fator preponderante para definir a destinação da droga. E aqui sopesados todos esses elementos, a prisão enquanto estava em comercialização, droga fracionada, droga fragmentada, a localização e balança de precisão, dinheiro, rolo de plástico filme, faca com resquício de drogas, são todos dados que levam o juízo a manter o pronunciamento de natureza condenatória. (...)”

Em que pese a apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, os depoimentos prestados pelo policial merece maior credibilidade, pois está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, trazia consigo e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha e cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento de policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Vale ressaltar, inclusive, que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável à acusada.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz:
‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.
”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).”

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação de a apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois é comum os usuários de drogas utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Colaciono arestos desta Egrégia Corte:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por
Karolane Silva de Souza
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021